Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. MEDIDA EXTREMA. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada “teimosinha”, a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
3. A quebra de sigilo bancário do executado visando ao levantamento de suas movimentações financeiras nos últimos seis meses é medida extrema, que denota violação injustificada de garantia constitucional assegurada aos indivíduos, uma vez que o histórico das movimentações financeiras pretéritas do devedor não configura instrumento apto e efetivo à satisfação do crédito exequendo, já que eventual penhora somente recairá sobre valores atuais existentes em conta bancária.
4. Considerado o sigilo atribuído às movimentações financeiras da parte executada, este somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a ausência de bens penhoráveis para a satisfação do débito não configura conduta fraudulenta do devedor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar a realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos.